Tribunal: TJDFT
Processo: 0734529-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734529-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AMIR PEDRO DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: DALMO ROGERIO SOUZA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n. 0024285-29.2016.8.07.0001 ajuizado por AMIR PEDRO DE MELO. A decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão do sócio Banco Opportunity de Investimento S.A. no pólo passivo do cumprimento de sentença (ID 136492526): “Deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a empresa do grupo econômico se manifestou nos autos (ID 133642795). Resposta da parte credora ao ID 135694325. DECIDO. A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento. Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema SISBAJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e a consulta de bens via sistema INFOJUD. Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: "CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida. 5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1289050, 07181432920208070000, Relator: SANDOVALOLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos, verifica-se também que a devedora se valeu de consórcio para comercializar e viabilizar o empreendimento imobiliário ‘VISION WORK &amp; LIFE’, cuja unidade foi adquirida pelos credores e é objeto desta ação. A extinção do referido consórcio após a realização do empreendimento, por si só, não é suficiente para excluir a responsabilidade do consorciado. Isso porque, apesar de ser pessoa distinta da ora devedora, o consorciado era administrado por esta, havendo comunhão de interesses entre as empresas na cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa maneira, diante do esgotamento das diligências para localização de bens da devedora e da decretação de sua recuperação judicial, para satisfazer o débito deve-se reconhecer a ocorrência de grupo econômico, ainda que ocasional e mediante de pessoa jurídica interposta, entre os executados para a consecução do negócio jurídico objeto deste cumprimento de sentença. Por fim, não há que se falar em suspensão do feito pela decretação da recuperação judicial da empresa devedora, pois, mesmo em caso de habilitação do crédito, não há óbice ao credor em dar prosseguimento em relação às demais empresas do grupo econômico que não estão sujeitas ao juízo falimentar. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005? (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para determinar, em definitivo, a inclusão do sócio OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO no pólo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Providencie a Secretaria a retificação do polo passivo. Intime-se o referido devedor para promover o pagamento do débito, em 15 dias. Sem manifestação, cumpra-se a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, no tocante à pesquisa de bens em face do referido devedor. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Nas razões do recurso, o recorrente requer o efeito suspensivo do processo até o recebimento do crédito habilitado pelo autor na recuperação judicial da JFE 2. Assevera que o agravado se habilitou no processo da recuperação judicial da devedora executada para receber os valores objeto da condenação e ainda aguarda o pagamento. Portanto, alega que, enquanto não esgotada essa via, não pode pretender responsabilizar terceiro não garantidor por esta mesma dívida por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Narra que se trata de crédito concursal já habilitado na recuperação judicial e, portanto, sujeito aos termos do plano de recuperação, inclusive no que diz respeito à suspensão das execuções. Sustenta que, de todo modo, não pode o credor/exequente pretender receber o crédito na recuperação e, ao mesmo tempo, pleitear o seu pagamento de terceiro, que não é avalista ou qualquer outra forma de garantidor, por meio de desconsideração de personalidade jurídica (bis in idem), sob pena de configurar enriquecimento ilícito, nos termos do art. 844 do Código Civil. Alega que não foi criado nenhum consórcio para comercialização do empreendimento. Tanto assim que a unidade distratada foi vendida pela única proprietária JFE 2 diretamente para o agravado Amir. O agravante nunca foi parte nesse negócio com o autor, seja como coproprietário, tampouco como consorciado. Discorre que o Consórcio “JFE 2/Opportunity Vision Work &amp; Live” foi constituído única e exclusivamente para contratação da construção do empreendimento e foi extinto com o término da obra e entrega das unidades para os respectivos proprietários, na proporção de suas participações. Aduz que o agravante nunca participou de qualquer ato de venda dessa unidade para o agravado, nem direta, nem indiretamente. Portanto, nunca houve consórcio para comercialização do empreendimento (ao contrário do que foi afirmado de forma equivocada na decisão agravada). Descreve que se trata de premissa falsa, sem nenhum suporte em qualquer prova dos autos. No mérito, aduz que a responsabilidade solidária entre consorciados se dá por ato praticado no âmbito do consórcio e não por ato praticado autonomamente por consorciado em atividade desvinculada do consórcio. Afirma que não se discute nenhum ato praticado no âmbito do consórcio havido entre as partes e há muito já extinto. Por fim, narra que a relação discutida no processo, envolvendo a rescisão da venda de um imóvel, ocorreu exclusivamente entre o autor/agravado e a JFE 2, ou seja, nada tem a ver com o consórcio havido entre a JFE 2 e o OPP para construção do empreendimento e não para comercialização ou alienação das unidades. Logo, não há justificativa para a pretendida desconsideração (ID 40263768). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 40263780), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para o deferimento do pedido. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Em Recuperação Judicial”), visando o pagamento do valor inicial de R$ 198.711,09 (cento e novena e oito mil, setecentos e onze reais e nove centavos), decorrente da condenação na ação de conhecimento proposta em razão do atraso na entrega de imóvel. Considerando a não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, o exequente solicitou a inclusão do Banco Opportunity S/A na demanda, por meio de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que tal sociedade é consorciada da executada. Tem-se que o incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. Logo, embora o banco não tenha participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” O artigo em comento relaciona requisitos mais tênues para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em questão, o que se justifica, também pela hipossuficiência presumida do consumidor, a autorizar um sistema que o proteja e facilite a sua defesa. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, sendo certo que o feito se alonga desde 2016 sem sucesso. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente. O reconhecimento da existência de grupo econômico, ainda que ocasional, dá-se entre o Banco Opportunity S/A e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o qual celebrou convênio com a JFE2 (executada) para a construção do empreendimento imobiliário “Vision Work &amp; Live” (Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work &amp; Live), cuja unidade no 1018 foi adquirida pelo exequente. Vale ressaltar que o Banco Opportunity se apresenta como administrador do referido “Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário”, e, nessa qualidade, firmou o Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work &amp; Live. Assim, vale mencionar que a agravante atuou conjuntamente e em comunhão de interesses com a devedora JFE2 Empreendimentos Imobiliários LTDA. Uma vez comprovado o consórcio havido entre a pessoa jurídica administrada pelo agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual o exequente adquiriu uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”. Ademais, é entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO INADEQUADO. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018). 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020) – g.n. Colhe-se, ainda, precedente desta Corte de Justiça proferido em caso similar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Esgotadas todas as medidas típicas para a localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2, pode-se concluir, por esse e outros elementos constantes dos autos, que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representa óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora exequente, merecendo prestígio a decisão que concluiu pela sua procedência. 2. A necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC 3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual ‘As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código’. 4. É entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC à exemplo do AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020 e do REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 23/04/2019. 5. Recurso desprovido.” (5a Turma Cível, 07377320720208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 11/12/2020). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator